Tribunal: TJPA
Processo: 0806442-74.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806442-74.2022.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 157, § 2º, VII do CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA OCORRENCIA DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE – INOCORRÊNCIA – RÉU ERA MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA. ARTEFATO NÃO FOI APREENDIDO E NEM PERICIADO - IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DO USO NA AÇÃO REPROVÁVEL. INSTRUMENTO APREENDIDO JUNTAMENTE COM OS PERTENCES DAS VÍTIMAS -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Na espécie, restou comprovado que o recorrente, com emprego de uma faca, subtraiu os celulares das vítimas, que por sua vez acionaram a polícia, que efetuou diligências pelas redondezas e conseguiram abordar e deter o recorrente, ocasião em que foram encontrados os pertences das vítimas, além de uma faca que estava na cintura do réu. Logo, inviável o acolhimento da tese defensiva pleiteada;

II – Na hipótese, o juízo não observou a concorrência de qualquer circunstância
atenuante, uma vez que na data dos fatos (12/01/2018), o réu possuía 25 anos de idade (nascido em 20/08/1992 - documento de identificação juntado às fls. 43 do IPL);

III – O juízo observou causa de
aumento de pena, devido o efetivo emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, conforme restou comprovado pelas provas orais do acervo e pelo auto de apreensão do instrumento (ID 58733045 – pág. 20). Além disso,
mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova (
STJ - HABEAS CORPUS: HC 367477 RS 2016/0216670-3
,
publicado em 07/12/2016). Dessa forma, foi aplicado a razão de 1/3, passando a pena provisória para 05 anos e 04 meses de reclusão,
quantum
que se tornou definitivo devido ausência de outras causas modificadora de pena;

IV -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, condenado às penas de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 13 dias multa,
por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou pel
a tese absolutória, com supedâneo na inexistência de provas e em homenagem ao princípio do in dubio pro réu (art. 386, inciso VII, do CPP). Noutro ponto, asseverou pela aplicação da atenuante da menoridade art. 65, inciso I, do CP), afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), exclusão da causa de aumento pelo emprego de faca, uma vez que o instrumento não foi apreendido tampouco periciado. Por fim, pleiteou pela fixação do regime inicial aberto com a conversão para restritivas de direitos e afastamento da multa indenizatória (ID 17605921).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 17605923),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora Joana Chagas Coutinho (ID 18009546).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
17/04/2022, por volta de 09:50, na estação do BRT Tavares Bastos, nesta capital, o acusado, utilizando de grave ameaça concretizada pelo uso de uma faca, subtraiu três aparelhos telefônicos da marca Samsung de propriedade das vítimas
Carina Silva da Costa, Deusdete da Silva Dantas e Leyla Jaqueline de Oliveira Martins
. Ocorre que as vítimas acionaram a Polícia Militar e os policiais conseguiram deter o acusado e recuperar os três celulares das vítimas, pois tais objetos estavam em poder do denunciado.

Em vista disso,
após o encerramento da
instrução, LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, foi condenado às penas de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 13 dias multa,
por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA INSUSTENTABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

A defesa do apelante advogou a
tese absolutória, com supedâneo na inexistência de provas e em homenagem ao princípio do in dubio pro réu (art. 386, inciso VII, do CPP). Todavia, diante das evidências do acervo, inviável a arguição defensiva.

A prova da materialidade delitiva pode ser constatada através do BO (ID 17605717, pág. 07); Auto de prisão em flagrante delito (ID 17605717 - Pág. 9); Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 17605717, pág. 31); Auto de entrega (ID 17605717, pág. 33), importantes provas materiais que aliada as provas orais constantes do acervo, emprestaram amparo as acusações da exordial, como se pode observar através dos relatos das vítimas na fase policial, ocasião em que CARINA SILVA DA COSTA, esclareceu:

Que, na data de 17/04/2022, por volta das 09:50 horas, estava trabalhando na Estação BRT Tavares Bastos, quando o local foi invadido pelo nacional LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, o qual na posse de uma FACA, roubou o celular SAMSUNG ROSA da relatora e mais os celulares das nacionais DEUSDETE DA SILVA DANTAS e LEYLA JAQUELINE DE OLIVEIRA MARTINS (...)” (Id nº 17605717, pág. 15).

No mesmo sentido foram os relatos da vítima LEYLA JAQUELINE DE OLIVEIRA MARTINS, que na fase inquisitiva asseverou:

Que, na data de 17/04/2022, por volta das 09:50 horas, estava trabalhando na Estação BRT Tavares Bastos, quando o local foi invadido pelo nacional LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, o qual na posse de uma FACA, roubou o celular SAMSUNG PRETO da relatora e mais os celulares das nacionais DEUSDETE DA SILVA DANTAS e CARINA DA SILVA COSTA (...)” (Id nº 17605717, pág. 17)

A vítima DEUSDETE DA SILVA DANTAS à autoridade policial afirmou:

Que, na data de 17/04/2022, por volta das 09:50 horas, estava trabalhando na Estação BRT Tavares Bastos, quando o local foi invadido pelo nacional LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, o qual na posse de uma FACA, roubou o celular SAMSUNG AZUL da relatora e mais os celulares das nacionais LEYLA JAQUELINE DE OLIVEIRA MARTINS e CARINA DA SILVA COSTA (...)” (Id nº 17605717, pág. 19).

Por sua vez, a testemunha
Reginaldo Moreira Júnior
, em contraditório judicial, declarou:

Que, estava na VRT realizando ronda ostensiva, momento em que foram informados por populares que havia ocorrido um assalto no terminal do BRT da Tavares Bastos, dando as características do assaltante. Em seguida, de posse das informações, os Policiais se deslocaram atrás do acusado até que conseguiram lograr êxito ao interceptar o mesmo. No momento da abordagem, fora encontrado na posse de Lucas os pertences das vítimas (...)” (depoimento transcrito das alegações finais do Ministério Público - Id nº 17605900, pág. 03/04).

Por fim a testemunha
Diego Lima Brasil,
em juízo, afirmou:

Que, estava na VRT realizando ronda ostensiva, momento em que foram informados por populares que havia ocorrido um assalto no terminal do BRT da Tavares Bastos, dando as características do assaltante. Em seguida, de posse das informações, os Policiais se deslocaram atrás do acusado até que conseguiram lograr êxito ao interceptar o mesmo. No momento da abordagem, fora encontrado na posse de Lucas os pertences das vítimas, bem como com uma arma branca (faca) na cintura (...)” (depoimento transcrito das alegações finais do Ministério Público - Id nº 17605900, pág. 04).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Na ocasião, o réu LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, mesmo devidamente intimado, não compareceu (ID 99104151).

Na hipótese, as narrativas apresentadas pelos policiais
Reginaldo Moreira Júnior
e
Diego Lima Brasil
em contraditório judicial, emprestaram credibilidade as declarações apresentadas pelas vítimas
Carina Silva da Costa, Deusdete da Silva Dantas e Leyla Jaqueline de Oliveira Martins,
ocasião em que narraram que LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, utilizando de grave ameaça concretizada pelo uso de uma faca (ID 58733045 – pág. 20), subtraiu os aparelhos celulares (Auto de entrega - ID 17605717, pág. 33), os quais foram encontrados junto ao réu, que ainda portava a faca utilizada no assalto (ID 58733045 – pág. 20).

Acerca da prova indiciária, o C. Superior Tribunal de Justiça, orienta pela possibilidade da utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em juízo. A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155 E 386, VII, DO CPP. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO RÉU, RETRATADO EM JUÍZO. RATIFICAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS JUDICIALMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A condenação do acusado não se deu exclusivamente com base no depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial. Conforme se extrai do decreto condenatório, este encontra-se lastreado, também, na prova testemunhal e no próprio depoimento do acusado, os quais foram produzidos em juízo, com plena garantia ao contraditório e à ampla defesa. 2. Nesse contexto, é inadmissível o exame do pedido de absolvição do réu, pois o Tribunal de origem, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo atribuídas ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, notadamente os depoimentos das testemunhas e dos policiais que efetuaram o flagrante
3. Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. 4. No caso em apreço, malgrado o réu tenha se retratado em juízo, verifica-se que as declarações por ele prestadas na fase inquisitiva foram confirmadas em juízo pelos policiais responsáveis por sua prisão em flagrante.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.304.665/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 3/9/2018.).

Destarte a argumentação defensiva não encontrou qualquer ressonância no arcabouço probatório, diante das incontroversas evidências da autoria/materialidade delitiva, consubstanciada pelas elucidativas narrativas das vítimas, corroboradas com as demais testemunhas, que de maneira uníssona, apontou a autoria do ilícito penal a
LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA.

Nesse cenário, temerário derrogar a prova material em face da prova oral lhe emprestar credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020).

Desse modo, diante das argumentações apresentadas alhures, incontroverso a materialidade do crime, e sua autoria restou consolidada pelas provas orais produzidas nos termos entabulados na exordial, não havendo motivos aparentes para retificações ou emendas no
decisum
hostilizado que deve manter-se na sua integralidade.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA.

No tocante a dosimetria, a combativa defesa
pugnou pela aplicação da atenuante da menoridade (art. 65, inciso I, do CP), afastamento da agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), exclusão da causa de aumento pelo emprego de faca, uma vez que o instrumento não foi apreendido tampouco periciado. Por fim, pleiteou pela fixação do regime inicial aberto com a conversão para restritivas de direitos e afastamento da multa indenizatória (ID 17605921). Nesses termos, sem razão a defesa.

Na hipótese, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão e pagamento de 10 dias multa, uma vez que não vislumbrou qualquer modulador desfavorável ao réu. Na segunda fase, não concorreram circunstâncias atenuantes, uma vez que na data dos fatos (12/01/2018), possuía 25 anos de idade (nascido em 20/08/1992 - documento de identificação juntado às fls. 43 do IPL). Conveniente anotar que o juízo não fez qualquer menção acerca da reincidência no
decisum
hostilizado. Na terceira fase, não se vislumbrou causas de diminuição de pena, mas de aumento, devido o efetivo emprego de uma faca para ameaçar as vítimas, conforme restou comprovado pelas provas orais do acervo e pelo auto de apreensão do instrumento (ID 58733045 – pág. 20). Ademais,
mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova (
STJ - HABEAS CORPUS: HC 367477 RS 2016/0216670-3
,
publicado em 07/12/2016). Dessa forma, foi aplicado a razão de 1/3, passando a pena provisória para 05 anos e 04 meses de reclusão,
quantum
que se tornou definitivo devido ausência de outras causas modificadora de pena.

Desse modo, por se tratar de réu
primário, condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, possui a faculdade de cumprir a reprimenda em regime inicialmente semiaberto (alínea b do § 2º do art. 33 do CP), mormente quando a sentença considerou favoráveis as circunstâncias judiciais (§ 3º do art. 33 do CP). Portanto, mantida a pena em quantum superior a 4 anos de reclusão,
fica inviável a substituição da pena por restritiva de direitos, por ausência de cumprimento dos requisitos objetivos, expressamente previstos no art.

44 do Código Penal
. Quanto ao pedido de afastamento da multa indenizatória, nada a cogitar pois foi indeferido pelo juízo.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo LUCAS DE OLIVEIRA SOUZA, condenado às penas de 05 anos, 04 meses de reclusão em regime SEMIABERTO e pagamento de 13 dias multa,
por infração ao art. 157, § 2º, VII do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024